Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-17.2017.8.26.0474
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002542-17.2017.8.26.0474/50000,
da
Comarca
de
Potirendaba, em que é agravante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado LEANDRO JOSE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002542-17.2017.8.26.0474/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002542-17.2017.8.26.0474/50000
COMARCA: POTIRENDABA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: LEANDRO JOSE DOS SANTOS
VOTO No 29.209
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
Inadmissibilidade
de
cobrança
cumulada com outros encargos remuneratórios e
moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior
Tribunal de Justiça (tema 52). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra
decisão que, em demanda revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais no 1.058.114/RS e no
1.063.343/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega o cabimento e a validade da multa e
da
comissão
de
permanência
porque
regularmente
contratadas. Aduz que não há de se falar em cumulação
de taxas, mas tão somente em aplicação da correção
contratada até o vencimento e, após, sua substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002542-17.2017.8.26.0474/50000 - Voto no
3
pela comissão de permanência. Sustenta o cabimento dos
encargos moratórios, nos moldes previstos no contrato.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.058.114/RS e no 1.063.343/RS, sob o E.
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que é considerada válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002542-17.2017.8.26.0474/50000 - Voto no
4
pactuação de cláusula de comissão de permanência,
desde que não cumulada com a correção monetária e com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios
ou
moratórios, na forma antes consolidada na Súmula 30
(“A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”), Súmula 294 (“Não é potestativa a
cláusula
contratual
que
prevê
a
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”) e Súmula 296 (“Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”). Confira-se a fls.
240/243.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 209/215) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
pactuação da comissão de permanência, mas proibindo
sua cumulação com outros encargos moratórios.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Conquanto legal a cobrança da comissão de
permanência, não se permite a sua cumulação com outros
encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios).
(...)
No
presente
caso,
houve
expressa
contratação
desse
encargo na quinta cláusula, II (fls. 126), sendo,
portanto, possibilitada sua cobrança em caso de
inadimplência.
No
entanto,
verifica-se
da
mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002542-17.2017.8.26.0474/50000 - Voto no
5
cláusula contratual a previsão, para o caso de
inadimplência, de cobrança de juros de mora na razão
de 1% ao mês (I), além de multa moratória de 2% (III),
encargos estes que não podem ser cumulados com a
comissão de permanência. Assim, para o período de
anormalidade, a comissão de permanência pode ser
cobrada, pois contratada, mas sem cumulação com outros
encargos,
nunca
superior
à
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, e o
valor dos juros remuneratórios dela integrante deve
ser calculado pela taxa média de mercado, limitada ao
índice previsto no contrato” (fls. 213/214).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO